Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-75.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000685-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSIONE SANTOS - CPF: 491.264.909-00 (ADVOGADO), BENEDITO BIASI ZANIN NETO - CPF: 059.164.229-89 (AGRAVANTE), MARIA ESTER CAETANO ZANIN - CPF: 019.689.969-90 (AGRAVANTE), SANTO ZANIN NETO - CPF: 324.300.869-72 (AGRAVANTE), BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), EVERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.297.531-08 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - PENHORA DE QUOTA SOCIAIS – POSSIBILIDADE – ENEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA
AFFECTIO SOCIETATIS
– PENHORA SOBRE PREVIDÊNCIA PRIVADA QUE DEVE CONSIDERAR A QUANTIA IMEPNHORÁVEL DE 40 SALÁRIO MÍNIMOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A decisão que rejeitou a impugnação foi suficientemente esclarecedora, tendo abordado expressamente a possibilidade de constrição do patrimônio dos devedores, em atendimento ao pedido da parte exequente, no sentido de encontrar meios para a satisfação da dívida, objeto da execução. Dessa feita, deve ser rechaçado, de plano, o pedido de nulidade da decisão objurgada, visto que, não houve afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

II - A penhora de quotas é medida expropriatória perfeitamente cabível a fim de satisfazer a dívida inadimplida, na hipótese de ausência de outros bens penhoráveis, somando-se a isso, ainda, o fato de não configurar qualquer violação da
affectio societatis,
uma vez que os demais sócios também podem adquiri-las preferencialmente.

III - Ao ser analisado caso similar neste Tribunal de Justiça, mais precisamente na Segunda Câmara Isolada de Direito Privado, foi considerada a possibilidade de penhora sobre plano de previdência privada particular, respeitada a impenhorabilidade dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que em análise conjugada, não permite a constrição sobre quantia inferior a 40 salário mínimos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BENEDITO BIASI ZANIN NETO, SANTO ZANIN NETO E MARIA ESTER CAETANO ZANIN,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1183-83.2017.811.0048, proposta pelo
BANCO INDUSVAL
, rejeitou a impugnação à penhora.

Para tanto, os recorrentes aduzem que o Juízo de origem, ao proferir a decisão objurgada, não enfrentou adequadamente as questões arguidas na impugnação, razão pela qual ela deve ser declarada nula, a rigor da norma processual e constitucional vigente, que impõe a necessidade de fundamentação das decisões judiciais.

Discorrem acerca da falta de interesse de agir na modalidade utilidade, sob o argumento de que a pretensão da credora em penhorar as cotas societárias dos devedores não possui qualquer efeito prático, ante a inexpressividade econômica das referidas quotas.

Asseveram que, na hipótese de as quotas serem levadas a leilão para satisfação da dívida, poderá ocorrer indevida quebra da
affectio societatis
, ou seja, o ingresso de terceiro no grupo empresarial sem o consentimento dos demais sócios.

Por fim, aduzem que o Juízo da execução também incorreu em grave equívoco ao autorizar a penhora sobre suas previdências privadas, as quais não poderiam sofrer quaisquer constrições.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal em exame versa sobre a possibilidade ou não de penhora de quotas sociais dos agravantes junto às sociedades empresárias SEARA, PENHAS e ZANIN, além da manutenção da penhora sobre os valores referentes à previdência privada dos devedores.

Inicialmente, cumpre registrar que a irresignação dos agravantes quanto à falta de fundamentação do ato decisório, não merece prosperar.

No caso, a decisão que rejeitou a impugnação foi suficientemente esclarecedora, tendo abordado expressamente a possibilidade de constrição do patrimônio dos devedores, em atendimento ao pedido da parte exequente, no sentido de encontrar meios para a satisfação da dívida, objeto da execução.

Dessa feita, deve ser rechaçado, de plano, o pedido de nulidade da decisão objurgada, visto que não houve afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - VÍCIO NA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - AVALIAÇÃO DE BEM - REPETIÇÃO DO ATO - ESCLARECIMENTOS - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - RECURSO DESPROVIDO.

- Quando a decisão preenche os requisitos previstos no artigo 11 do Código de Processo Civil, estando presentes, ainda que de forma sucinta, as razões de convencimento, não há como falar em nulidade por falta de fundamentação.

- Não assumindo a prova requerida relevância suficiente para influir no julgamento da demanda, não se avista cerceamento de defesa no ato do magistrado que indefere pedido de nova avaliação ou de esclarecimentos pelo avaliador.

- Não houve falha na avaliação, e nem irregularidade, capaz de desvalida-la e indicar a necessidade de realização de outro laudo. A mera discordância com o laudo de avaliação não autoriza a realização de nova avaliação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0073.09.048474-9/002, Relator (a): Des. (a) Moreira Diniz, 4ª C MARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2019, publicação da súmula em 12/04/2019)

No tocante às medidas expropriatórias a fim de satisfazer a dívida, objeto da execução, o Código de Processo Civil, em seus artigos 825, III e 835, IX, dispõe o seguinte:

Art. 825. A expropriação consiste em:

(...)

III - apropriação de frutos e rendimentos de empresa ou de estabelecimentos e de outros bens.

Ainda:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

A instituição financeira agravada, ora autora, manejou ação de execução em 03.05.2017, no valor inicial de R$ 9.867.000,00 (nove milhões oitocentos e sessenta e sete mil reais), tendo as medidas constritivas manejadas em face dos devedores, resultado na expropriação de valores ínfimos em relação à dívida total.

Por essa razão e observando a ordem de penhora do artigo 835 do CPC, foi deferida a penhora das quotas dos executados perante as seguintes sociedades empresárias: SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, ZANIN AGROPECUÁRIA LTDA, PENHAS JUNTAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Como cediço, a penhora de quotas é medida expropriatória perfeitamente cabível a fim de satisfazer a dívida inadimplida, na hipótese de ausência de outros bens penhoráveis, somando-se a isso, ainda, o fato de não configurar qualquer violação da
affectio societatis,
uma vez que os demais sócios também podem adquiri-las preferencialmente (art. 861 e seguintes do Código de Processo Civil).

A respeito do tema, esclarece Luiz Guilherme Marinoni, com base na jurisprudência do STJ:

Penhora de quotas de sociedades e vedação contratual.
É irrelevante a existência de vedação contratual à penhora ou à transferência de quotas, pois não se pode restringir por ato de vontade o que a lei não estringiu, especialmente em favor de terceiros (STJ, 1.ª Turma; AgRg no REsp 841.539/RJ. Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 10.05.10).

Sociedades de capital e sociedades de pessoas
. Em se tratando de sociedade de capital aberto, porque irrelevante a
affectio societatis,
não há preferência aos sócios já vinculados à sociedade para a aquisição das quotas ou ações já penhoradas. Estas deverão ser alienadas ou adjudicadas na forma comum (art. 861, § 2.º, CPC). Quando se trata de sociedade de pessoas, porque relevante a
affectio societatis
, aplica-se a cautela do art. 1.026, parágrafo único, CC, e o procedimento estabelecido pelo art. 861, CPC, de modo que a penhora das quotas sociais de um sócio não implica, em regra, a sua alienação a terceiros estranhos à sociedade; ou essas quotas serão adquiridas por outros sócios ou pela própria sociedade, ou seu valor será liquidado, recebendo o terceiro a importância correspondente (...).(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 921 e 922).

Nesse sentido, vale acrescentar o entendimento jurisprudencial do Tribunal do Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE.
Possível a penhora de cotas sociais para pagamento de dívida particular do sócio, uma vez que é bem integrante do patrimônio pessoal deste.
Precedentes jurisprudenciais do STJ e desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70084458579, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 30-10-2020)

Por fim, quanto a penhora efetivada sobre os proventos de previdência privada dos agravantes, ora devedores no processo de execução, o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento sedimentando no sentido de permitir ao magistrado, diante do caso concreto, autorizar a constrição sobre plano de previdência do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENHORA. DÉBITO ALIMENTAR. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe de 4/4/2014).
2. "Não enseja interposição de recurso especial matéria que não tenha sido ventilada no v. aresto atacado e sobre a qual, embora tenham sido opostos os embargos declaratórios competentes, o órgão julgador não se pronunciou e a parte interessada não alegou ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.".(AgInt no AREsp 1157446/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1706886/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 05/04/2021)

Ao ser analisado caso similar neste Tribunal de Justiça, mais precisamente na Segunda Câmara Isolada de Direito Privado, foi considerada a possibilidade de penhora sobre plano de previdência privada particular, respeitada a impenhorabilidade dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que em análise conjugada, não permite a constrição sobre quantia inferior a 40 salário mínimos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA PENHORA DO SALDO EM DINHEIRO, DEPOSITADO EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPENHORABILIDADE QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO – POSICIONAMENTO DO STJ – VALOR DA PREVIDÊNCIA PRIVADA DO EXECUTADO QUE PERFAZ APROXIMADAMENTE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), PORTANTO, ABAIXO DO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - ART. 833, INCISOS IV E X DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de previdência privada, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, nesses casos, tem sido de que a impenhorabilidade de valores referentes a plano de previdência privada deverá ser analisada casuisticamente pelo magistrado, diante das provas colacionadas aos autos.

Conservando o plano de previdência a natureza de seguro com finalidade alimentar ou de guarda de numerário abaixo de quarenta salários mínimos para utilização em momentos de necessidades, incidirá a impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X do CPC. Caso contrário, se ostentar natureza de mero investimento financeiro, a penhora poderá ser efetivada.

No caso dos autos, como afirmou o agravante, o valor da previdência privada do Executado Alexandre Leonardo Zampiri Cristofano Orbolato, perfaz o importe de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), portanto, abaixo do limite de quarenta salários mínimos.

Lado outro, excepcionalmente admitir-se-ia a penhora de tal rendimento se existisse prova nos autos de que eventual previdência privada mantida em favor do devedor constitua mero investimento, sem caráter previdenciário e sem objetivo de subsistência, contudo, inexistem provas nos autos nesse sentido. (N.U 1002341-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021)

Nessa linha de raciocínio, mostra-se necessária a reforma parcial da decisão recorrida, apenas no ponto que autorizou a penhora indiscriminada dos valores referentes à previdência privada dos devedores.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para permitir a penhora sobre a quantia depositada em previdência privada dos executados, ora agravantes, contudo, apenas naquilo que sobejar a quantia de 40 salários mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021